Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, absolvendo o réu das imputações relativas aos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e de roubo qualificado, com fulcro no art. 386, VII, do CPP e reduzindo a pena para 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no julgado devido à fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena de reclusão, mesmo após a sua redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que a quantidade de pena estabelecida é inferior a 4 (quatro) anos, que o réu é reincidente e que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente, o regime adequado para início do cumprimento da reprimenda é o semiaberto, conforme art. 33, §2o, “b” e “c”, e §3o, do CP.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração providos.